Tribunal: TCU
Processo: 013.130/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
TCE instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jaru/RO, por intermédio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã (registro Siafi 299905), firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, que tinha por objeto o instrumento descrito como Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Jaru/RO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Jaru/RO, por intermédio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (registro Siafi 299905), firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Execução do projeto Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Jaru/RO, de forma a qualificar social-profissionalmente 500 jovens do município, com vista à inserção de no mínimo 30% de jovens no mundo do trabalho ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, a HR Soluções e Serviços Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir do rol de responsáveis a HR Soluções e Serviços Ltda.; 9.3. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Jean Carlos dos Santos e Mult-Task Informática Ltda.; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de Jean Carlos dos Santos e condená-lo em débito, solidariamente com Mult-Task Informática Ltda., pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: 9.4.1. débitos relacionados a Jean Carlos dos Santos, em solidariedade com Mult-Task Informática Ltda.: Data Valor (R$) 19/12/2012 28.880,23 20/12/2012 7.502,27 9.4.2. débitos relacionados a Jean Carlos dos Santos: Data Valor (R$) 16/7/2012 99,00 16/7/2012 99,00 16/7/2012 165,00 16/7/2012 756,00 16/7/2012 756,00 16/7/2012 1.260,00 16/7/2012 45,00 16/7/2012 75,00 16/7/2012 45,00 15/8/2012 531,60 15/8/2012 531,60 15/8/2012 886,00 27/8/2012 62,70 27/8/2012 104,50 27/8/2012 62,70 27/8/2012 28,50 27/8/2012 28,50 27/8/2012 47,50 19/9/2012 756,00 19/9/2012 75,00 19/9/2012 45,00 19/9/2012 45,00 19/9/2012 45,00 19/9/2012 45,00 19/9/2012 1.260,00 19/9/2012 756,00 19/9/2012 756,00 19/9/2012 756,00 17/10/2012 756,00 17/10/2012 756,00 17/10/2012 756,00 17/10/2012 1.260,00 17/10/2012 756,00 17/10/2012 45,00 17/10/2012 45,00 17/10/2012 75,00 17/10/2012 45,00 17/10/2012 45,00 26/11/2012 756,00 26/11/2012 756,00 26/11/2012 756,00 26/11/2012 756,00 26/11/2012 75,00 26/11/2012 45,00 26/11/2012 45,00 26/11/2012 45,00 26/11/2012 56,69 28/11/2012 1.260,00 18/12/2012 756,00 18/12/2012 75,00 18/12/2012 45,00 18/12/2012 45,00 18/12/2012 45,00 18/12/2012 45,00 18/12/2012 1.260,00 18/12/2012 756,00 18/12/2012 756,00 18/12/2012 756,00 15/1/2013 705,60 15/1/2013 1.176,00 15/1/2013 705,60 15/1/2013 705,60 15/1/2013 42,00 15/1/2013 42,00 15/1/2013 42,00 15/1/2013 70,00 19/9/2012 561,00 17/10/2012 561,00 26/11/2012 561,00 18/12/2012 561,00 15/1/2013 42,00 15/1/2013 523,60 15/1/2013 705,60 25/10/2012 2.100,00 19/12/2012 4.705,00 9.5. aplicar a Jean Carlos dos Santos e à empresa Mult-Task Informática Ltda. a multa referida no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de, respectivamente, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso solicitado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.